Tribunal: TJBA
Processo: 8054592-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054592-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES, CLAUDIO FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUA MARIA FLORES LIMA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Arresto cautelar em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Requisitos legais presentes. Cabimento da medida inaudita altera pars. Manutenção do bloqueio, sem liberação de valores, até manifestação do juízo de origem. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arresto cautelar de valores existentes em contas bancárias de pessoas jurídicas das quais o agravante é sócio-administrador, no âmbito de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado após frustradas tentativas de localizar bens em nome do devedor pessoa física, executado em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do arresto cautelar em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a manutenção do bloqueio de valores é medida adequada diante da ausência de apreciação, pelo juízo de origem, das razões suscitadas pelo agravante.

III. Razões de decidir

3.O arresto cautelar é cabível no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica quando presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, por meio de desvio de finalidade e confusão patrimonial, com o intuito de ocultar bens e frustrar a satisfação de crédito judicialmente reconhecido.

4.A medida liminar pode ser deferida
inaudita altera pars
, especialmente em hipóteses em que a prévia oitiva do devedor possa comprometer a eficácia da constrição patrimonial, como ocorre nas tutelas de urgência, cujo contraditório é diferido.

5.No caso concreto, foi demonstrada a existência de título executivo judicial, reiteradas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome do executado pessoa física e participação do agravante como sócio em diversas pessoas jurídicas, com capital social significativo, evidenciando o risco de ocultação de patrimônio.

6.Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, com demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), autorizando a medida constritiva.

7.O dinheiro ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência de bens penhoráveis, nos termos do art. 835 do CPC, e sua constrição é legítima, não se exigindo esgotamento prévio de diligências, conforme o entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 219).

8.O STJ já decidiu que o contraditório pode ser postergado em medidas urgentes, não havendo nulidade na ausência de manifestação prévia da parte atingida pela constrição (AgInt no AREsp 1691642/SP).

9.A manutenção do bloqueio judicial se justifica até que o juízo de primeiro grau aprecie as alegações deduzidas pelo agravante nos autos originários, em respeito à segurança jurídica e à efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso parcialmente provido, confirmando a decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela recursal, para que o montante objeto de bloqueio seja mantido em conta judicial, sem liberação de valores, até que sejam apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau as alegações do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8054592-66.2025.8.05.0000
em que é agravante

DANILO SANTOS DA SILVA

e agravado
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.